Tribunal: TJSP
Processo: 1008750-75.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000202553
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008750-75.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
DELSON MARTINS 20146543874, é apelado COOPERATIVA DE
CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS DE FRANCA E REGIAO
SICOOB - CRED-ACIF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U. Declara voto
favorável o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 19 de março de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.454
Apelação Cível no 1008750-75.2017.8.26.0196
Comarca de Franca / 1a Vara Cível
Juiz(a): Laura Maniglia Puccinelli Diniz
Apelante(s): Delson Martins
Apelado(a)(s): Cooperativa de Crédito Mútuo de Franca e Região Sicoob Cred - Acif
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO
DE CRÉDITO.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que
tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem
o plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejam ao
autor direito de ser indenizado a título de dano moral.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 118/122, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de indenização por dano moral que o autor
DELSON MARTINS move em face do réu SICOOB CRED ACIF.
O autor narra na inicial que é cliente do réu e que recebeu um
cartão de crédito de no 5474.0800.1101.8452, no entanto, na hora que foi
utilizar o referido cartão não conseguiu porque constava que não tinha
saldo suficiente. Mesmo mantendo sua conta corrente positiva, quando da
utilização do cartão, era surpreendido com a mensagem de saldo
insuficiente. Ficou sem reação quando foi passar o seu cartão em um
estabelecimento comercial e a compra foi negada, pois não existia saldo
suficiente. Todos que estavam perto escutaram o caixa do estabelecimento
falar que o seu saldo não era suficiente para efetuar a compra requerida, o
que lhe causou tremendo constrangimento. Houve falha na prestação do
serviço do cartão de débito, cuja função é única e exclusiva para efetuar
saques e pagamentos junto à conta corrente do usuário, o que infelizmente
causou danos. Deve ser indenizado pelo dano moral sofrido. Acostou
documentos (fls. 23/26).
Em contestação, o réu sustenta que o autor não tinha saldo
suficiente em conta, por isso, seu cartão não passou. Não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado em dano moral. Não incide o disposto no CDC. Acostou
documentos (fls. 94/99).
Sobreveio a r. sentença de fls. 118/122, que julgou
improcedente o pedido inicial. Condenou o autor em custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00, ressalvada a gratuidade concedida.
O autor apela às fls. 125/133. Alega, em suma, que: (a) esteve
em um estabelecimento comercial atacadista na cidade de Franca
(Atacadão), acompanhado de seus dois filhos pequenos e ao se dirigir ao
Caixa foi surpreendido, humilhado e constrangido na frente dos seus filhos
e demais pessoas que se encontravam no local, porque na sua conta
bancária não havia saldo suficiente para o pagamento da compra que o
mesmo havia efetuado; (b) o débito foi negado mesmo existindo saldo em
conta corrente; (c) não solicitou nenhum talão de cheques, muito menos
pediu seu cancelamento; e (d) o réu deve ser responsabilizado pela má
prestação de serviço.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 138/152).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
O pedido de condenação em dano moral, não merece ser
acolhido, pois não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que
tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassam o plano do
mero aborrecimento e dissabor, de modo a gerar direito à indenização.
Nesse sentido, Antonio Jeová Santos (Dano moral indenizável.
4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003. p. 113) assevera que:
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a
subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no
ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar
sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano
moral passível de ressarcimento. Para evitar abundância de ações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica
confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero
desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado,
de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O
reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e
que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a
algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um
piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o
autêntico dano moral.”
“CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O recurso especial não
se presta ao reexame da prova. O mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige. Recurso especial não conhecido” (STJ,
REsp. no 403.919/MG, 4a Turma, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, j.
em 15.05.2003, in DJ 04.08.03, p. 308). )
Logo, correta a decisão do Douto Juízo “a quo” que dispôs:
“Mas, ainda que fosse do banco a responsabilidade pelos descontos indevidos na conta
do autor, que o deixaram com indisponibilidade de crédito temporariamente não
vislumbro, pela situação descrita, danos morais passíveis de indenização.”.
Como muito bem esclarecido pelo Douto Juízo “a quo”, o fato
não gerou grande repercussão, mesmo estando o autor de companhia de
seus filhos. Isso porque “Qualquer cidadão, por indisponibilidade do sistema ou
problemas no cartão magnético, pode passar pela situação de ter abandonar as
compras no caixa. É um dado da realidade.”.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 24599
Apelação Cível no 1008750-75.2017.8.26.0196
Comarca de Franca / 1a Vara Cível
Juiz(a): Laura Maniglia Puccinelli Diniz
Apelante(s): Delson Martins
Apelado(a)(s): Cooperativa de Crédito Mútuo de Franca e Região Sicoob Cred -
Aci
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos os autos.
Acompanho o voto da i. relatora, Desembargadora Sandra
Galhardo Esteves, pelo desprovimento do recurso.
A singela declaração de voto que faço é apenas para anotar que
na hipótese dos autos o dano moral não pode ser considerado “in re ipsa”.
Justamente por isso, o apelante tinha que fazer prova de que
realmente passou constrangimento em frente aos filhos. O fato de o seu cartão de crédito
não ter “passado” quando do pagamento, por si só, não faz surgir dano moral.
Havia necessidade de produção de provas sobre a situação em
concreto, mas do encargo o apelante se descurou, dado que pediu o julgamento
antecipado da lide.
Por tais motivos, o meu voto também nega provimento ao apelo,
adotadas quanto ao mais as razões constantes do voto da i. relatora.
CASTRO FIGLIOLIA
2° Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
10289265
5
5
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1028F410
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008750-75.2017.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.